Tribunal: TJDFT
Processo: 0736289-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736289-86.2018.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A Maria Jesus Leite da Silva Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A e de recurso adesivo manejado por Maria Jesus Leite da Silva contra a sentença (Id. 17589902) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso interposto por Maria Jesus Leite da Silva encontra-se desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator